Tribunal: TJSP
Processo: 2272231-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISAS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE – AGRAVADO CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – EVENTUAL BLOQUEIO QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.